Tribunal: TJBA
Processo: 0000321-96.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000321-96.2012.8.05.0067 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: JOANA DE CASSIA VITORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário em 2012, diante da ausência de citação válida do devedor ao longo de mais de dez anos. O recorrente sustentou a interrupção do prazo prescricional com base na notificação extrajudicial e no ajuizamento tempestivo da ação, com fundamento na Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve interrupção do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória do credor fiduciário, à luz da ausência de citação válida do devedor, da alegada notificação extrajudicial e da aplicação da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se corretamente o art. 206, § 5º, I, do Código Civil ao caso, fixando-se o prazo prescricional de cinco anos para cobrança de dívida líquida, com termo inicial no vencimento da última parcela do contrato em 07/12/2015 e termo final em 07/12/2020. 4. O ajuizamento da ação em 2012 não interrompe o prazo prescricional ante a ausência de citação válida do réu, conforme exigência do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. A inércia do autor em adotar medidas eficazes para a localização do devedor e a efetivação da citação ao longo de mais de uma década caracteriza descumprimento do dever processual previsto no art. 240, § 2º, do CPC. 6. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da impossibilidade de localização do réu e não de falhas do aparato judicial. 7. A alegação de notificação extrajudicial nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69 não possui aptidão para interromper a prescrição, pois constitui mero requisito para caracterização da mora, e não substitui a constituição válida da relação processual. 8. A citação por edital depende da demonstração de esgotamento prévio dos meios de localização do réu, o que não foi observado no caso concreto. 9. O reconhecimento da prescrição é medida de segurança jurídica, não configurando excesso de formalismo, mas aplicação regular do ordenamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido ajuizada tempestivamente. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre de inércia ou ausência de diligência do autor na localização do réu. 3. A notificação extrajudicial prevista no Decreto-Lei nº 911/69 não tem efeito interruptivo da prescrição da pretensão executória. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 239 e 240, §§ 1º a 3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ-CE, AC 0028089-48.2011.8.06.0117, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 25.01.2023.